Tribunal: TJMT
Processo: 0008422-02.2016.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008422-02.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MACIEL TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.724.782-55 (APELANTE), MARTINELLO & MARTINELLO LTDA - CNPJ: 15.947.435/0001-15 (VÍTIMA), RAI ROBERTO DE ALMEIDA BARNABE DA SILVA - CPF: 704.967.001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Dosimetria da pena. Readequação da Pena Basilar e Compensação Integral da Confissão Espontânea com a Agravante da Reincidência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP), em razão da subtração de aparelho televisivo, com concurso de agentes, de estabelecimento comercial em Sorriso/MT. A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se é idônea a fundamentação da sentença ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (ii) se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela premeditação da conduta delitiva, que envolveu planejamento estratégico quanto ao horário e logística para transporte do bem subtraído, caracterizando maior reprovabilidade na ação dos réus.

4. A negativa das circunstâncias do crime também se mostrou adequada, dado o uso de dissimulação para ludibriar os funcionários da loja, vez que os réus se passaram por clientes para distrair os funcionários da loja.

5. Quanto à segunda fase da dosimetria, não é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, considerando a multirreincidência dos réus, em consonância com o Tema 585/STJ. Logo, a compensação parcial é medida que se impõe.

6. Mantidas as penas nos termos do título judicial, não há que se falar na readequação do regime de pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A premeditação do delito, aliada à dissimulação na execução, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente. 2. Em caso de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação proporcional”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 155, §4o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
AgRg no AREsp no 1.279.221/SC)”. (N.U 1000722-19.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025,
- AgRg no HC: 834030 SC 2023/0220098-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023;
TJMT- N.U 1012584-41.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025,
APR: 10163186320228110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Maciel Teixeira dos Santos
e
Raí Roberto de Almeida Barnabé da Silva

interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada nos autos da ação penal de no.
0008422-02.2016.8.11.0040,
pelo

MM. Juiz de Direito da
2a
Vara da Comarca de
Sorriso/MT
,
em que foram

condenados

pela prática do crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, IV, do CP), à pena em comum de
3 anos e 2 meses de reclusão
em
regime semiaberto
e
30 dias-multa

(ID 269595256 – Pág. 210/215).

Nas
razões
recursais, representados pela Defensoria Pública do Estado, os réus pretendem a
revisão da dosimetria
, alegando
ausência de fundamentação idônea
em relação à valoração negativa da
culpabilidade

e das
circunstâncias do crime
na 1a fase da pena
;

a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na 2a fase da pena, e consequentemente, o
abrandamento
do regime de pena

(ID 269595256 – Pág. 220/231).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso
(ID 269595263).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
desprovimento
do apelo
(ID 271329379).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que na tarde de 22.09.2016, no estabelecimento comercial
Eletromóveis Martinello
, localizado na Av. Natalino João Brescansin, em Sorriso/MT,
Maciel Teixeira dos Santos
e
Raí Roberto de Almeida Barnabé da Silva,
mediante concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem um aparelho de televisão, marca
Samsung,
de 48 polegadas, no valor de R$ 2.899,00, em prejuízo da empresa vitimada.

Consta que
Maciel
e
Raí,
com outros dois indivíduos identificados apenas pelos prenomes de “
Kauan”
e “
Zé Ramalho
”, entraram ao estabelecimento comercial se passando por clientes. Enquanto distraíam os vendedores, um deles subtraiu o aparelho de televisão, e em seguida, todos se evadiram do local. A gerente da loja percebeu a falta do aparelho e, ao checar imagens de monitoramento do estabelecimento vizinho, identificou
Maciel
e
Raí
carregando o televisor em direção ao
Hospital Nossa Senhora de Fátima,
sendo flagrados entrando em um táxi. No dia seguinte, após informações prestadas pelo taxista, os Policiais Militares localizaram
Maciel
e
Raí
na posse do bem subtraído, o qual foi restituído à vítima.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas do artigo 155, §4o, inciso IV, do CP.

Após regular trâmite processual,
Maciel
e
Raí
foram condenados pelo Juízo singular conforme relatório.

Irresignada com a
d.
decisão, a defesa apresentou recurso de apelação criminal, visando em prol dos réus apenas a modificação da pena. Assim, tendo em vista que a defesa não se insurgiu em relação à materialidade e à autoria do crime, passo a analisar as teses invocadas.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
ao dosar a pena-base, negativou duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a saber,
culpabilidade
e
consequências do crime
, mediante a fundamentação que segue:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, verifica-se que o crime ocorreu de forma premeditada, motivo pelo qual a circunstância será valorada como negativa: O acusado é portador de maus antecedentes (fl.98). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, pois o acusado se passou por cliente da loja, havendo intensa dissimulação. Os motivos são comuns à espécie. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vitima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço”. (ID 271329379). Destaquei.

O crime de furto qualificado, segundo o art. 155, §2o do CP, comina pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

Estabelecidas essas premissas, o magistrado, ao considerar duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as negativou no patamar de 1 ano de reclusão acima do mínimo legal, ou seja, estabeleceu o aumento de 6 meses de reclusão para cada circunstância judicial negativada. No entanto, a defesa se insurge contra a fundamentação exarada na sentença, sob a alegação de que ela é inidônea. Sem razão.

Na fase policial, segundo as declarações da testemunha
Raydenes Silva Carvalho,
os réus agiram no horário próximo ao almoço, aproveitando-se da distração dos empregados da loja para subtrair o bem, pois, ao entrarem na loja “
tomaram rumos diferentes na loja
”, dispersando os funcionários para atenderem os réus separadamente, circunstância que somente foi percebida algum tempo depois do furto.

Segundo ela, pelas imagens captadas por câmeras de segurança de comércios vizinhos, foi possível notar que os réus, após saírem da loja vitimada, foram em direção ao hospital, região em que taxistas aguardam serem chamados para corridas (conhecidos popularmente como “ponto”). Acrescentou, ainda, que conseguiu localizar o taxista responsável por transportar os réus com a
res furtiva
em mãos, que foi posteriormente recuperado.

Dos depoimentos dos policiais militares
Cláudio Marques da Silva
e
Weberth Batista Ribeiro
, nas duas fases do processo, ambos relataram que após serem acionados pela loja sobre o crime de furto, foram informados pelos funcionários da loja vitimada de que conseguiram contato com o taxista que transportou os réus com a televisão. De posse dessas informações, sobre o local de desembarque dos réus, os policiais conseguiram localizar tanto os responsáveis pelo crime (
Maciel
e
Raí
)
quanto o bem furtado (ID 269595256 e 269595256).

Os réus confessaram a autoria delitiva na fase policial, afirmando que todos concordaram em furtar a televisão, pois precisavam de “um dinheiro” para “irem embora para Cuiabá-MT”, e assim, na posse da televisão, eles “pegaram um táxi” e foram para a casa, local em que foram presos em flagrante e a
res

furtiva
recuperada (ID 269595256). Em juízo, eles não compareceram para prestarem depoimento, sendo decretada a revelia da dupla (ID 269595256 – Pág. 210).

Quanto à
culpabilidade,
o Juiz considerou a premeditação do crime como circunstância relevante para a depreciação.

Pelo que noto, as circunstâncias do crime evidenciam que a conduta dos réus não se deu de forma impulsiva ou ocasional, mas, ao contrário, foi premeditada, a considerar a escolha de um horário estratégico — próximo ao almoço, quando há natural diminuição da vigilância interna —, aliado à logística previamente articulada para o transporte do objeto subtraído por meio de um taxista (pois contrataram um taxista em um “ponto” conhecido da cidade, em frente ao hospital, logo após o furto), indicam a existência de dolo previamente deliberado. Trata-se, portanto, de um crime perpetrado com evidente premeditação.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado de n. 49 TJMT/TCCR, de que: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Esta Câmara acompanha o entendimento esposado, conforme se verifica nos julgados transcritos:

“(...) A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base [...]” (AgRg no AREsp no 1.279.221/SC)”. (N.U 1000722-19.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“(...) 7. A valoração negativa da culpabilidade encontra suporte na premeditação e na frieza com que o crime foi praticado, elementos que excedem o desvalor inerente ao tipo penal (...)”.(N.U 1012584-41.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Quanto às
circunstâncias do crime,
verifica-se que estas extrapolam os elementos típicos do delito em questão, uma vez que os réus atuaram de forma organizada, simulando serem clientes do estabelecimento comercial, com o claro intuito de ludibriar os funcionários e facilitar a prática criminosa.

Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência:

“(...) A dissimulação, por denotar maior reprovabilidade do modus operandi, presta-se à negativação da vetorial pertinente às circunstâncias do crime, na medida em que merece avaliação pejorativa a conduta dos réus de se passarem por clientes e adquirir a confiança da vítima, ocultando o intento criminoso e facilitando a prática da infração, sendo fundamento hábil ao recrudescimento da sanção (...)”. (TJ-MT - APR: 10163186320228110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023).

Diante disso, mantêm-se as negativações das circunstâncias judiciais, vez que a fundamentação é correta e adequada ao caso, pois baseada nas confissões dos réus na fase administrativa, nas declarações das testemunhas nas duas fases do processo e na prova material.

Com relação à
segunda fase da dosimetria da pena
, para aos dois réus, o d. magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), mas não as compensou integralmente como requer a defesa, porque ambos possuem mais de uma condenação definitiva conforme antecedentes criminais anexados sob ID 269595256 – Pág. 269595256 – Pág. 108/127.

Diante desse cenário, tendo em vista que os dois apelantes são multirreincidentes, não há que se falar na compensação integral da atenuante genérica da confissão espontânea, tendo em vista a preponderância da multirreincidência.

Este, inclusive, é o entendimento do Tema de n. 585/STJ:

"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
".

Confirmando o raciocínio, transcreve-se julgado da Corte Cidadã:

“... tratando-se de acusado multirreincidente, deve ser mantida a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto que a compensação integral implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)”. (STJ - AgRg no HC: 834030 SC 2023/0220098-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023).

Assim, não existindo modificação a ser promovida nesta instância, para readequação da dosimetria, não há que se falar na modificação do regime de pena, por consequência lógica.

Finalmente, para fins de prequestionamento, para efeitos de recurso especial e extraordinário, consigno que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes às questões suscitadas nas razões recursais foram devidamente analisados, à luz da doutrina mais abalizada e da jurisprudência contemporânea aplicável.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Jutiça
,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025